Tribunal: TJES
Processo: 5001843-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Receptação
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001843-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO CORREA DALLA BERNARDINA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A IMPETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ENFRAQUECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INVIABILIDADE. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM DENEGADA.

1. O paciente é reincidente específico, sendo certo que já foi condenado pelo crime de receptação, em iguais circunstâncias, fato que demonstra a sua periculosidade, evidenciada na reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para o decreto da custódia cautelar, consubstanciado na garantia da ordem pública. Precedente.

2. Após a impetração, o Magistrado prolatou sentença condenatória, evidenciando-se que a fundamentação para manutenção da prisão, encontra lastro no reconhecimento da autoria e a materialidade do delito, sendo certo que o paciente respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade. Precedente.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais, sendo inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.

4. Resta superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, em razão da decretação da prisão preventiva, bem como da prolação de sentença condenatória. Precedente.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001843-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO CORREA DALLA BERNARDINA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente BRENO CORREA DALLA BERNARDINA, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, pois manteve o decreto prisional, afastando a alegação de nulidade da prisão em flagrante delito, ocorrida em 20 de janeiro de 2023.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da nulidade da prisão em flagrante, além de não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4361593) que, entre 19 e 20 de janeiro de 2023, no Ferro Velho Dalla Bernardina Peças, localizado em São Silvano, Colatina-ES, o denunciado adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisa que deve saber ser produto de crime, qual seja, o automóvel Hyundai, modelo HB20, objeto de roubo.

Esclareço que, após a impetração, o Magistrado prolatou sentença, condenando o paciente pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime fechado, oportunidade em que manteve a prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No caso, entendo que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Quanto à alegação de que estão ausentes os requisitos da prisão cautelar, verifico que o paciente é reincidente específico, sendo certo que já foi condenado pelo crime de receptação, em iguais circunstâncias, fato que demonstra a sua periculosidade, evidenciada na reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para o decreto de custódia cautelar, consubstanciado na garantia da ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 803.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

Outrossim, com a posterior prolação da sentença condenatória, evidencia-se que a fundamentação para manutenção da prisão, encontra lastro no reconhecimento da autoria e a materialidade do delito.

Ademais, registro que o acusado respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ressalto que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais, sendo inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento do STJ, exarado no Agravo Regimental no RHC nº 181.742/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.

Por fim, em relação à alegação de nulidade da prisão em flagrante, tenho que tal matéria está superada, em razão da decretação da prisão preventiva, bem como da prolação de sentença condenatória, consoante pacífico posicionamento do STJ. (AgRg no RHC n. 159.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Sendo assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4642661),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.